Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7o, DO CTB. IDENTIFICAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO §2o ARTIGO 257 DO CTB. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS ÀS DECLARAÇÕES DO RECORRIDO. MANTIDA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ACARRETOU A CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o ato administrativo que concluiu pela cassação da CNH da parte autora, por meio do processo administrativo no 055.040694/2009, e, por consequência, todos os efeitos dele decorrentes, condenando o réu na obrigação de franquear a renovação de CNH do demandante em 5 dias, caso não exista outro óbice além da decisão ora impugnada, sob pena de fixação de multa diária.
2. Em suas razões recursais, o réu alega que o autor foi autuado durante o período de suspensão da sua CNH. Insurge-se contra a indicação do condutor do veículo do autor após o prazo fixado no CTB. Sustenta que a sentença viola a Súmula Vinculante n.o 10, pois afasta a incidência do §7o do artigo 257 do CTB. Requer a improcedência da demanda.
3. Sem razão o recorrente. O prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação da autuação, para a identificação do infrator, previsto no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta apenas a preclusão administrativa, o que não impede o acolhimento de tal pretensão pelo poder judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB). Nesse sentido: “[...] 2. O transcurso do prazo para a identificação do infrator, previsto no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito, gera presunção relativa em desfavor de quem consta como proprietário do veículo perante o DETRAN. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, por ser relativa, tal presunção pode ser desconstituída se outro condutor reconhece que conduzia o bem. [...].”(Acórdão n.796180, 20130111457714ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/06/2014, Publicado no DJE: 13/06/2014. Pág.: 195).
4. O Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou acerca da possibilidade de procedência do pedido judicial de indicação do real condutor após o prazo previsto no §7o do artigo 257 do CTB. Precedente: “[...]13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa [...]”. REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009.
5. No caso, inexiste nos autos elementos suficientes a descaracterizar o conjunto probatório oferecido pelo autor (ID 14074450 - Pág. 12) ou a evidenciar a ocorrência de fraude.
6. Com efeito, tendo em vista a inexistência nos autos de fotos ou outras provas contrárias às declarações do recorrido, não merece reforma a sentença que deu provimento aos pedidos de identificação do infrator e, consequentemente, à declaração de nulidade do ato administrativo que culminou com a cassação da CNH da autora.
7. Precedentes: Acórdão n.698301, 20100110704008APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 02/08/2013. Pág.: 84. Acórdão n.793479, 20130111105098ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/05/2014, Publicado no DJE: 02/06/2014. Pág.: 557.
8. Irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa, haja vista a natureza obrigacional e declaratória da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.